Tribunal: TJMT
Processo: 1012819-14.2024.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012819-14.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUTH ALVES DE FARIA - CPF: 202.552.171-53 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REVISÃO DO CONTRATO COM APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado por servidora pública aposentada, determinando sua conversão em contrato de crédito consignado tradicional.

A sentença também determinou a revisão do débito com aplicação da taxa média de juros de mercado, autorizando compensação e eventual restituição dos valores pagos indevidamente, com incidência de juros moratórios e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há prescrição da pretensão de revisão contratual e restituição de valores pagos, tendo em vista o caráter de trato sucessivo da obrigação; e (ii) saber se a contratação de cartão de crédito consignado ocorreu com vício de consentimento, legitimando a conversão contratual e a restituição de valores pagos em excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição não se configura, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial conta-se da última prestação, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
Restou demonstrado que a contratação realizada pela autora não foi precedida de informação clara sobre os encargos, condições e funcionamento do cartão de crédito consignado, caracterizando falha no dever de informação.

A modalidade contratual contestada impõe pagamento mínimo da fatura com refinanciamento automático do saldo, resultando em onerosidade excessiva e possível perpetuação da dívida.

A conversão para contrato de crédito consignado e a revisão da taxa de juros aplicável está em consonância com os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição para pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos mensais em contrato de trato sucessivo inicia-se com o último desconto. 2. Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara ao consumidor, autorizando sua conversão em empréstimo consignado e revisão dos encargos conforme taxa média de mercado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação declaratória de abusividade contratual c/c pedido de conversão de contrato, proposta por Ruth Alves de Faria, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a conversão dos contratos de saques vinculados ao cartão de crédito consignado em contrato de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, com efeitos retroativos à data do início da relação contratual. Determinou, ainda, a revisão do débito com aplicação da taxa média de juros de mercado, conforme tabela do Banco Central, com compensação e eventual restituição de saldo favorável à parte autora, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do pagamento. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões, a instituição bancária, alega preliminar de prescrição trienal, argumentando que a autora tinha ciência da contratação desde 2016 e só ajuizou a demanda em 2024. No mérito, aduz que a contratação do cartão de crédito consignado foi realizada com total ciência e concordância da parte autora, incluindo a formalização do contrato, entrega do cartão e realização de saques. Destaca que essa modalidade é distinta do empréstimo consignado, com características claras e devidamente explicadas no contrato. Afirma não haver vícios de consentimento nem falhas no dever de informação, comprovando a legalidade da contratação por meio dos documentos apresentados. Cita jurisprudência (IRDR no 5040370-24.2022.8.24.0000 do TJSC) que valida contratos com cláusulas claras quanto à natureza da operação. Alega não haver motivo para indenização por dano moral ou devolução, pois não houve ilicitude. Por fim, sustenta que a conversão do contrato em empréstimo viola o princípio da força obrigatória dos contratos.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 28133869).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Ruth Alves de Faria propôs ação declaratória de abusividade contratual, cumulada com pedido de conversão contratual, em face do Banco Santander (Brasil) S.A., alegando ser servidora pública aposentada e ter celebrado, sem a devida clareza, contrato de cartão de crédito consignado, sob a equivocada crença de tratar-se de contrato de empréstimo consignado convencional.

Aduz que, entre os anos de 2017 e 2022, houve descontos mensais em sua folha de pagamento, totalizando montante superior a R$ 46.000,00, sem, contudo, a correspondente quitação da dívida, instaurando-se um ciclo de endividamento contínuo, agravado pela incidência de juros que reputa abusivos.

Afirma, ainda, não ter sido devidamente informada acerca dos encargos contratuais e do funcionamento do referido contrato, o que, em seu entender, configura violação aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. Em razão disso, requer a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a conversão dos contratos de saques vinculados ao cartão de crédito consignado em contrato de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, com efeitos retroativos à data do início da relação contratual. Determinou, ainda, a revisão do débito com aplicação da taxa média de juros de mercado, conforme tabela do Banco Central, com compensação e eventual restituição de saldo favorável à parte autora, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do pagamento. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A instituição financeira interpõe recurso contra a decisão proferida, sustendo, em preliminar, a ocorrência de prescrição trienal, argumentando que a autora tinha ciência da contratação desde 2016 e só ajuizou a demanda em 2024. No mérito, alega que a contratação do cartão de crédito consignado foi realizada com total ciência e concordância da parte autora, incluindo a formalização do contrato, entrega do cartão e realização de saques. Destaca que essa modalidade é distinta do empréstimo consignado, com características claras e devidamente explicadas no contrato. Afirma não haver vícios de consentimento nem falhas no dever de informação, comprovando a legalidade da contratação por meio dos documentos apresentados. Cita jurisprudência (IRDR no 5040370-24.2022.8.24.0000 do TJSC) que valida contratos com cláusulas claras quanto à natureza da operação. Alega não haver motivo para indenização por dano moral ou devolução, pois não houve ilicitude. Por fim, sustenta que a conversão do contrato em empréstimo viola o princípio da força obrigatória dos contratos.

Pois bem.
Com relação a prescrição suscitada pelo apelante,

mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há que falar em prescrição,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Adentrando ao mérito recursal, a controvérsia cinge-se à alegação da autora de que contratou empréstimo consignado, mas foi surpreendida com descontos relacionados a um cartão de crédito consignado, modalidade esta que implica pagamento mínimo e refinanciamento automático do saldo devedor, resultando em onerosidade excessiva.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado “Contrato de Cartão de Crédito Consignado” (id. 277090372), as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente da autora, mediante TED.

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária da autora, verifico a existência de 08 comprovantes de transação, em diversos valores, sem contudo, previsão de data para término dos descontos (id. 277090371).

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Andou bem o d. magistrado ao consignar:

“Todavia, em análise ao contrato juntado pela requerida, inobstante aparentemente rubricado pelo requerente, verifica-se que o mesmo é genérico e ausente dos requisitos legais mínimos de um contrato de operação de crédito.

Destarte, infiro que o requerido descumpriu o seu dever de informar adequadamente à parte requerente sobre os termos que envolvem a concessão do crédito, conforme determina o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que compete ao fornecedor informar o número e a periodicidade das prestações, condições, taxas de juros, bem como a soma total a pagar, nos casos de serviços que envolvam crédito ou financiamento.

(...)

Insta registrar, que a referida modalidade contestada desconta apenas o valor mínimo da fatura, ocorrendo, por consequência, o refinanciamento mensal do restante da dívida. Dessa maneira, o débito principal dificilmente ou muito demoradamente é quitado,
quando não informado precisamente ao consumidor a forma correta e o prazo de pagamento
, indo crescendo o saldo devedor com o tempo, sujeitando a parte contratante a uma dívida aparentemente vitalícia.

Neste raciocínio, a conclusão da onerosidade excessiva é patente, além de se verificar, também, que não há prova alguma de que a parte requerida tenha informado à parte requerente com o detalhamento necessário, sobre o método empregado na operação de crédito, e que o adimplemento total se daria mediante o pagamento total das faturas mensalmente geradas, e, em caso de não pagamento, seria descontado apenas a parcela mínima e aplicados juros sobre o saldo devedor remanescente.

Ainda, não há como concluir-se que a parte requerente sabia que o crédito disponibilizado em sua conta, era, na verdade, de saque com cartão de crédito, visto que quando contratou os empréstimos, aparentemente almejava ter o valor disponível de forma rápida em sua conta e pagar de volta ao banco em pequenas prestações e vários meses com os juros devidos.”
(id. 277090394).

Portanto, resta claro que o banco induziu a consumidora a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(RAC n. 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - destaquei).

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do desprovimento recursal, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 15% (vinte por cento), de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo juízo de origem, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025